Tribunal: TJMT
Processo: 0036014-04.2005.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036014-04.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME - CNPJ: 02.994.570/0001-70 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral do débito em razão de bloqueio judicial de valores, sem prévia manifestação do exequente acerca da suficiência do montante constrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução por suposta quitação do débito, fundada exclusivamente em bloqueio judicial de valores, sem prévia intimação
do credor para se manifestar sobre a suficiência do montante e eventual atualização da dívida.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige a efetiva comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo admissível a presunção de pagamento a partir da mera constrição de ativos financeiros.

4. A penhora de valores não se confunde com pagamento, sendo imprescindível a verificação da suficiência do montante à luz de atualização monetária, juros, custas e demais encargos incidentes.

5. A ausência de intimação do credor para se manifestar acerca da quitação configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, impedindo a aferição segura da extinção da obrigação.

6. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de quitação sem base legal ou manifestação inequívoca do credor, exigindo prova concreta da satisfação do débito para a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

“1. A extinção da execução por pagamento exige comprovação inequívoca da satisfação integral da
obrigação, não sendo admissível a presunção de quitação com base apenas em bloqueio judicial de valores.

2. É indispensável a prévia intimação do credor para manifestação acerca da suficiência do montante constrito, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (Proc. nº 0036014-04.2005.8.11.0041), que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de REINALDO FERREIRA PINHEIRO – ME, declarou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao entender satisfeita integralmente a obrigação em razão do bloqueio judicial realizado nos autos consignando, ainda, que, diante da ausência de manifestação da parte executada no prazo legal, restaria caracterizada a quitação do débito, motivo pelo qual
determinou a expedição de alvará em favor do exequente, no valor de R$ 444.777,14

(cf
. I
d.
n
º
359004918
)
.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que a sentença foi prematura, pois a extinção da execução não poderia ocorrer por mera presunção de quitação, sendo necessária a prévia intimação do credor para se manifestar sobre a suficiência do valor bloqueado e apresentar cálculo atualizado do débito.

Alega que a execução foi ajuizada para cobrança de débito atualizado até 27/07/2025, no valor de R$ 444.491,93, tendo sido bloqueada, em 17/10/2025, a quantia de R$ 444.777,14, mas sem que lhe fosse oportunizada manifestação acerca da atualização da dívida e da efetiva satisfação integral da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se foi correta a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do bloqueio judicial da quantia de R$ 444.777,14, sem prévia manifestação do exequente quanto à suficiência do valor constrito para quitação integral do débito.

Razão assiste ao apelante.

O Juízo de origem extinguiu a execução sob o fundamento de que houve a satisfação integral do crédito, determinando, ainda, a expedição de alvará em favor do exequente no valor bloqueado.

Todavia, a extinção da execução com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil exige a efetiva comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo possível presumir a quitação do débito apenas em razão da constrição judicial de valores.

No caso concreto, embora tenha sido realizado, em 17/10/2025, o bloqueio da quantia de R$ 444.777,14 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), tal circunstância, por si só, não autoriza a imediata extinção da execução, sobretudo porque o credor não foi previamente intimado para se manifestar acerca da suficiência do montante constrito, tampouco para apresentar eventual atualização do débito, providências indispensáveis à verificação da efetiva quitação integral da obrigação.

Com efeito, a penhora de ativos financeiros não se confunde automaticamente com pagamento integral da dívida. A satisfação da obrigação somente se aperfeiçoa após a verificação da suficiência do valor constrito, com a observância dos encargos incidentes, atualização monetária, juros, custas e demais consectários eventualmente devidos.

Assim, ainda que o valor bloqueado seja próximo ao montante indicado anteriormente pelo exequente, deve ser oportunizada ao credor a manifestação acerca da quitação integral, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção da execução pelo pagamento exige comprovação nos autos, sendo indevida a presunção de quitação quando inexistente base legal ou manifestação inequívoca do credor:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]
4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos
arts
. 322, 323 e 324 do Código Civil
.

5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (REsp 1513263 / RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, Data do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte
DJe
23/05/2016) (
g.n
.)
.

Também é esse o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito.

2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.

3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do
exequente, o que não ocorreu. (N.U 1011727-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021)
.

Desse modo, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para que seja oportunizada ao exequente manifestação acerca da suficiência do valor bloqueado, com a apresentação de cálculo atualizado, se entender necessário, prosseguindo-se o feito até a efetiva apuração da satisfação integral da obrigação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026